Tribunal: TJSP
Processo: 1500745-25.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Réus presos em flagrante, pouco tempo após o delito, na posse do bem subtraído. Coisa abandonada não caracterizada. Tese defensiva afastada pela palavra da vítima, a qual confirmou que a caixa d'água estava em pleno funcionamento quando subtraída. Impossibilidade de reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes. Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência. Réus presos em flagrante, pouco tempo após o delito, na posse do bem subtraído. Coisa abandonada não caracterizada. Tese defensiva afastada pela palavra da vítima, a qual confirmou que a caixa d'água estava em pleno funcionamento quando subtraída. Impossibilidade de reconhecimento da tentativa. Inversão da posse da res, ainda que por breve tempo. Condenação confirmada. Penas e regime bem fixados. Substituição das penas privativas de liberdade por restritiva de direitos e multa corretamente aplicada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500745-25.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que são
apelantes JOAO NADARTI DE FREITAS e RODOLFO ERMANO CANDIDO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500745-25.2019.8.26.0426 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1500745-25.2019.8.26.0426
Comarca: PATROCÍNIO PAULISTA
Apelantes: JOÃO NADARTI DE FREITAS, RODOLFO ERMANO
CANDIDO e PATRICK DOS REIS CANDIDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 18937
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes.
Recurso defensivo. Insuficiência probatória. Inocorrência.
Réus presos em flagrante, pouco tempo após o delito, na
posse
do
bem
subtraído.
Coisa
abandonada
não
caracterizada. Tese defensiva afastada pela palavra da
vítima, a qual confirmou que a caixa d'água estava em pleno
funcionamento quando subtraída. Impossibilidade de
reconhecimento da tentativa. Inversão da posse da res, ainda
que por breve tempo. Condenação confirmada. Penas e
regime bem fixados. Substituição das penas privativas de
liberdade por restritiva de direitos e multa corretamente
aplicada. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por JOÃO NADARTI DE FREITAS, RODOLFO ERMANO CANDIDO e
PATRICK DOS REIS CANDIDO contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Fernando da Fonseca Gajardoni, da Vara Única
da Comarca de Patrocínio Paulista, que, julgando procedente a
pretensão deduzida na denúncia, os condenou às penas de 02 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e multa, no equivalente a 10
dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o,
inciso IV, do Código Penal (fls. 205/210).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
absolvição dos apelantes por ausência de dolo ou insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500745-25.2019.8.26.0426 -Voto no
3
probatória.
Subsidiariamente,
requer
o
reconhecimento
da
tentativa, a fixação da pena no mínimo legal, a substituição das
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos e a fixação
do regime inicial aberto, além da concessão do direito de recorrer
em liberdade (fls. 246/260).
Contrarrazoado o recurso (fls. 264/268), a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Eduardo
Rheingantz, opina pelo seu não provimento (fls. 279/280).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os apelantes foram condenados porque, no
dia 05 de agosto de 2019, por volta das 17h30, na Fazenda
Primavera 1, próxima a Usina Cevasa, na cidade de Patrocínio
Paulista, agindo em concurso e com unidade de propósitos,
subtraíram, para si, uma caixa d'água de fibra, com capacidade
para cinco mil litros, avaliada em dois mil reais, pertencente a
Claudinei Cristino Pereira.
Segundo consta da denúncia, os acusados
trafegavam pela área rural de Patrocínio Paulista quando, ao
avistarem uma caixa d'água em cima de um pilar na fazenda da
vítima, subtraíram o objeto e evadiram-se do local. Colocaram-na
sobre o carro - um veículo Monza de placas CXK-1360 - e dirigiram-
se para fora da propriedade, pela estrada vicinal do Marolo, em
sentido à cidade de Franca. Foram vistos por moradores da região,
que os denunciaram à Polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500745-25.2019.8.26.0426 -Voto no
4
Não há que se falar em insuficiência de
provas para a condenação.
A
materialidade
do
ilícito
penal
ficou
demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02),
do boletim de ocorrência (fls. 32/36), do auto de exibição e
apreensão (fls. 37/38), das fotografias acostadas aos autos (fls.
39/40), do auto entrega (fls. 41/42), dos autos de avaliação (fls.
79/80), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é
inconteste.
Os
apelantes
confirmaram,
nas
duas
oportunidades em que ouvidos, que retiraram a caixa d'água de
cima de um “pilar” e a amarraram em cima do veículo que
ocupavam. Em Juízo, todos alegaram que resolveram se apossar
da res, pois imaginavam que ela estava abandonada. Disseram,
ainda, que a caixa não estava conectada a nenhum cabo, tendo
João acrescentando que ela não estava cheia de água. Rodolfo
relatou, ainda, que a caixa d'água estava na beira da rodovia, em
um canavial (fls. 06, 15 e 23 e mídia digital).
A vítima Claudinei Cristino Pereira relatou
que no dia dos fatos recebeu uma ligação de seu vizinho de
fazenda, dizendo que um veículo suspeito estava carregando uma
caixa
d'água
muito
grande
nas
proximidades
da Fazenda
Primavera. Ligou para seu funcionário, o qual verificou que de fato
a caixa d'água da fazenda não estava mais no local. Diante disso,
acionou Polícia, que conseguiu encontrar e deter os acusados no
momento em que eles estavam quase chegando na cidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500745-25.2019.8.26.0426 -Voto no
5
Franca. Afirmou, ainda, que a caixa d'água estava instalada e em
uso, sendo certo que a possui há aproximadamente 09 anos (mídia
digital).
Os policiais militares Tiago Soares Ferreira e
Bruno Constantino narraram que no dia dos fatos foram acionados
para verificar a atitude suspeita de um veículo levando uma caixa
d'água grande, por uma estrada de terra, em direção à cidade de
Franca. Com a ajuda de uma pessoa que estava nas proximidades
e indicou o caminho seguido pelos agentes conseguiram localizar o
referido veículo e abordar os seus ocupantes. Relataram, ainda,
que os apelantes alegaram que o objeto estava abandonado,
próximo à estrada, mas a testemunha disse que os cabos estavam
conectados (mídia digital).
É certo, portanto, que os apelantes foram
presos em flagrante delito, logo após o furto, na posse da caixa
d'água subtraída, a qual foi reconhecida e devidamente restituída à
vítima. Além disso, os próprios apelantes admitiram terem retirado
a caixa d'água da propriedade da vítima, não deixando dúvidas
quanto a responsabilidade criminal deles pelo fato.
A propósito, inviável o acolhimento da tese
defensiva de ausência de dolo. O próprio local onde a caixa d'água
se encontrava, em propriedade alheia, no meio de uma plantação
de cana-de-açúcar, ainda que às margens da via, revela-se
completamente incompatível a alegação de que os apelantes
pensaram se tratar de conduta lícita, por estar a res “abandonada”.
Como se não bastasse, ao ser ouvida em
Juízo, a vítima afirmou com segurança que a caixa d'água estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500745-25.2019.8.26.0426 -Voto no
6
em pleno funcionamento, conectada a cabos de abastecimento,
quando de sua subtração, informação que também foi fornecida
aos policiais militares no dia dos fatos.
Ressalte-se que não há razões para se
desqualificar as palavras da vítima ou das testemunhas,
principalmente porque se mostraram em consonância com os
demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.
Em suma, o conjunto probatório coligido
fornece elementos seguros acerca da responsabilidade penal dos
apelantes pelo crime que lhes foi imputado, não deixando o menor
espaço para o non liquet.
No mais, não é o caso de reconhecimento
da forma tentada do delito, uma vez que, na oportunidade da
abordagem, tinham se findado todos os atos de execução do delito,
sendo certo que os agentes foram abordados longe da Fazenda
Primavera, “quase chegando na cidade de Franca”, como o
ofendido descreveu, de modo que houve a inversão da posse da
res furtiva, ainda que por breve período.
Sendo assim, a condenação dos apelantes
era mesmo a medida de rigor, não se podendo cogitar sobre
absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento da
tentativa, conforme pretendido pela Defesa.
Por fim, as pretensões deduzidas no apelo,
relativas à pena, ao regime prisional e ao direito de recorrer em
liberdade, já foram acolhidas na r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500745-25.2019.8.26.0426 -Voto no
7
Com efeito, à míngua de circunstâncias
modificadoras, as penas dos apelantes foram todas mantidas no
piso para a modalidade qualificada do delito, em 02 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição das
penas privativas de liberdades por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
prazo, e multa, no equivalente a 10 dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Além disso, aos réus também foi concedido
o pretendido direito de apelar em liberdade.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator